Tribunal: TJES
Processo: 5001910-63.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-63.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO MELEIP e outros

APELADO: INSTITUTO CAPIXABA DE SAUDE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001910-63.2023.8.08.0004

EMBARGANTES:
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)

EMBARGADO: INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO PÚBLICO. DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença que concedeu a segurança para determinar o descredenciamento da recorrente por inobservância das exigências editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de julgamento
extra petita
e à violação do princípio da congruência; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do descredenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. A simples irresignação da parte não autoriza a modificação do julgado.

4. O acórdão embargado fundamenta de maneira clara e detalhada a inexistência de julgamento
extra petita
, reconhecendo que a decisão respeitou a interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na petição inicial, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A tese de proporcionalidade na aplicação do descredenciamento foi devidamente analisada e afastada, com base no princípio da vinculação ao edital e no princípio da igualdade, que vedam a aceitação de documentos apresentados fora do prazo estabelecido.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses das partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para solucionar a lide, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, não sendo esta a via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio idôneo para reexame do mérito da decisão embargada.

2. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial não configura julgamento
extra petita
.

3. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito de suas regras, vedando a aceitação de documentos apresentados fora do prazo.

4. O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses das partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei 8.666/1993, arts. 41 e 43, § 3º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no RMS n. 64.824/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.05.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)
em face do acórdão (ID 9865644) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para manter incólume a sentença que concedeu a segurança, determinando o descredenciamento da recorrente.

Em suas razões recursais (ID 10022502), a embargante aduz a existência de omissão em relação i) a nulidade da sentença pelo descumprimento do princípio da congruência e do julgamento extra petita; e ii) aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso de descumprimento dos requisitos do Edital do certame.

Em sede de contrarrazões (ID 10476823), o embargado
INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO PÚBLICO. DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP) contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, em mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS contra a recorrente e o CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL (CIM EXPANDIDA SUL), concedeu a segurança para determinar o descredenciamento da recorrente por inobservância de exigências editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da congruência, pela sentença que determinou o descredenciamento da recorrente; (ii) estabelecer se a decisão de descredenciamento da recorrente é proporcional e legal, diante do não cumprimento dos requisitos editalícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança requer comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sem espaço para dilação probatória. A demonstração do direito alegado deve ser facilmente aferível no momento da impetração (AgInt no REsp n. 2.103.611/SC).

4. É legítima a interpretação lógico-sistemática dos pedidos na petição inicial, o que não configura julgamento extra petita, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF).

5. O pedido liminar de descredenciamento contido na inicial é suficiente para afastar a tese de incongruência da sentença, uma vez que a narrativa e fundamentação sustentam o provimento final de descredenciamento.

6. A empresa recorrente descumpre a cláusula 5ª, “n” do edital, ao não apresentar no prazo estipulado a documentação necessária, como o registro no Conselho Regional pertinente, o que justifica o descredenciamento.

7. A alegação de desproporcionalidade do descredenciamento por irregularidade formal não prevalece sobre o princípio da vinculação ao edital, que é a lei interna do chamamento público e deve ser observada até o encerramento do certame (AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP).

8. O princípio da igualdade impõe tratamento isonômico entre todos os participantes do processo licitatório, vedando a aceitação de documentos fora do prazo estabelecido (AgInt no RMS n. 64.824/MT).

9. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não permitindo dilação probatória.

2. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo o pedido de descredenciamento, não configura julgamento extra petita.

3. O princípio da vinculação ao edital impõe que seus termos sejam seguidos rigorosamente, vedando a aceitação de documentos apresentados fora do prazo estipulado.

4. O princípio da igualdade determina tratamento isonômico entre todos os participantes de licitações, impedindo vantagens injustificadas a qualquer concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei 8.666/1993, arts. 41 e 43, § 3º; CPC/2015, art. 492, parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no RMS n. 64.824/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.05.2021.

Transcrevo, inclusive, excerto do voto condutor, senão vejamos:

Ademais, “
nos termos da jurisprudência deste STJ, é cabível ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos deduzidos na petição inicial, reconhecendo, inclusive, pedidos que não tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica julgamento extra petita
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

A partir da premissa supra, apesar de a parte impetrante não ter formulado um pedido expresso de provimento final de descredenciamento da recorrente, verifica-se foi tecida considerável narrativa e fundamentação nesse sentido, além de pedido expresso liminar com esse fim.

Ademais, como muito bem asseverado pelo julgador singular, ao formular o pedido final seja “
determinando o descredenciamento de toda e qualquer empresa que não tenha atendido os exatos termos e exigências do Edital 001/2023
”, por consectário lógico entende-se que a impetrante pretende o descredenciamento da recorrente, conforme já requerido liminarmente.

Assim, em uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na exordial, deve ser rejeitada a tese de violação ao princípio da congruência, diante da ausência de julgamento
extra petita
.

Superado esse ponto, denota-se ser incontroverso que a apelante descumpriu a cláusula 5ª, “n” do Edital, ao deixar de apresentar no momento oportuno “
a cópia da inscrição da empresa no Conselho Regional pertinente de cada categoria de profissional credenciado, com validade dentro do prazo legal
”.

A recorrente, sob o prisma da proporcionalidade, pretende evitar o seu descredenciamento ao argumentar que supriu a formalidade descrita no Edital depois de apenas 33 (trinta e três) dias.

No entanto, apesar do esforço argumentativo da parte apelante entendo que a alegada desproporcionalidade não se sobrepõe ao princípio da vinculação ao Edital e da isonomia.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame
” (AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Portanto, segundo o princípio da vinculação ao Edital, este é a lei interna do chamamento público para credenciamento, vinculando tanto a administração pública como também todos os interessados.

Por sua vez, “
o princípio da igualdade, um dos postulados que norteiam a licitação, impõe ao Poder Público a observância de tratamento isonômico àqueles que se encontrem na mesma situação jurídica
” (AgInt no RMS n. 64.824/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Logo, sendo incontroverso que a recorrente não apresentou a documentação necessária na forma e na data estipulada no Edital, não há que se cogitar na aceitação da documentação apresentada em momento posterior pois violaria a isonomia entre os participantes”.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro de premissa ou contradição na referida manifestação judicial.

Restou devidamente explicitado que, ao contrário do sustentado pela embargante, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na exordial, houve fundamentação expressa quanto ao descredenciamento de qualquer e toda empresa que não atendesse os termos e exigências do Edital nº 001/2023, o que, consequentemente, englobaria a recorrente.

Assim, por compreender que tal pedido de descredenciamento poderia ser acolhido, foi que este órgão colegiado, ante a inexistência de julgamento
extra petita
, rejeitou a tese de violação ao princípio da congruência.

Outrossim, conforme excerto supramencionado, houve a devida fundamentação quanto à alegada
proporcionalidade no caso de descumprimento dos requisitos do Edital do certame.

Ora, esta Egrégia Câmara Cível, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi incisiva no sentido de considerar proporcional, a despeito da alegação da recorrente, o descredenciamento da embargante ante o não cumprimento da lei interna do chamamento público (não apresentação da documentação necessária na forma e na data estipulada no Edital), que, como é sabido, vincula tanto a administração pública como todos os interessados.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/02/2025 às 15:21:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55626820022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.